Tribunal: TJDFT
Processo: 0743298-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0743298-29.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: J. M. DE S. O. REPRESENTANTE LEGAL: DANIELLA MONIQUE DE OLIVEIRA ROSA AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por J. M. de S. O. representado por Daniella Monique de Oliveira Rosa contra decisão da 14a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento, indeferiu o pedido de tutela de urgência (ID no 52184278). 2. O pedido de tutela antecipada recursal foi indeferido. 3. Na origem, em 11/10/2023, o Juiz reconsiderou a decisão agravada e concedeu a tutela de urgência para obrigar a agravada a autorizar e custear o tratamento solicitado pelo médico assistente (ID no 52434816). 4. Cumpre decidir. 5. O art. 932, III do CPC impõe ao relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 6. O interesse processual/recursal fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 7. No processo originário, o Juiz reconsiderou a decisão agravada e concedeu a tutela de urgência para obrigar a ré a custar o tratamento médico (Ofício, ID no 52434816). 8. A retratação acarretou a perda do objeto recursal, uma vez que não mais subsistem os efeitos da decisão interlocutória que se pretendia a modificação, razão pela qual, nos termos do art. 932, III do CPC, o recurso não deve ser conhecido (TJDFT, Acórdão no 1030441). DISPOSITIVO 9. Não conheço o agravo de instrumento em virtude da perda superveniente do objeto recursal (CPC, art. 932, III).Por consequência, torno sem efeito a decisão de ID no 52240794, que indeferiu o pedido de liminar. 10. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. Comunique-se à 14a Vara Cível de Brasília. 11. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 12. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, caso seja declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação nas penalidades estabelecidas nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, todos do CPC. 13. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 17 de outubro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO